Tribunal: STF
Processo: ARE 1568621
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.  VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DO DIREITO AO SILÊNCIO: ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITTUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.